Tribunal: TJDFT
Processo: 0705095-56.2023.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. DIREITO À EDUCAÇÃO. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MONITOR/EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO (ESV). TRATAMENTO EDUCACIONAL ADEQUADO. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O direito à educação, inclusive para pessoas com necessidades especiais, é garantido constitucionalmente, com fundamento nos artigos 205, 206 e 208 da Constituição Federal, assim como a inclusão plena do aluno com deficiência.
2. O direito ao acompanhamento por monitor especializado e exclusivo para alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), inserido no ensino regular, está condicionado à comprovação de necessidade imperiosa, conforme estabelecido no artigo 3o, parágrafo único, da Lei no 12.764/2012.
3. A disponibilização de monitor exclusivo, contudo, depende de análise criteriosa do caso concreto, levando-se em conta o diagnóstico médico e as circunstâncias de fato, respeitando os princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia e eficiência, bem como o conceito da reserva do possível.
4. No caso dos autos, embora o autor apresente diagnóstico de autismo nível 3 (severo), o relatório médico e o relatório psicopedagógico não demonstram a imprescindibilidade de monitor exclusivo em sala de aula, mostrando-se suficientes medidas alternativas, como a inserção em turmas reduzidas ou o acompanhamento por monitor especializado para a turma, conforme estabelecido na legislação distrital e nas normas administrativas pertinentes.
5. A intervenção do Poder Judiciário nos atos da administração pública deve ser pautada pela necessidade de resguardar direitos fundamentais, mas sempre respeitando o princípio da separação dos poderes (art. 2o da CF/88), o que não se verifica na hipótese dos autos.
6. Apelos conhecidos e desprovidos.